Tribunal: CARF
Processo: 13794.002943/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.002943/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSE MARY AGUIAR BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária as despesas
para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis, nos termos da
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002943/2010-18
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002943/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 23/26):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2008, Ano
Calendário – AC 2007, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis, no valor de R$ 6.780,18, recebidos das
seguintes fontes pagadoras: (...)
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 05/08.
A contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02 e 04, alegando
em síntese que os valores apurados referem-se aos 10% de despesas pagas para
cobrança ou recebimento do rendimento de aluguel de bem comum com seu marido
Sidney dos Santos Borges, CPF 358.566.457-15, administrados pelo escritório de
Advocacia Rocha Ferreira em nome de Paulo Marcos M. da Rocha Ferreira.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
As despesas incidentes sobre o bem que produz o rendimento são dedutíveis dos
rendimentos por ele produzidos para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física, desde que devidamente comprovadas e na proporção de 50%
quando se tratar de bem comum.
Cientificada da decisão, em 13/03/2015 (fls. 32/33), a contribuinte, em
01/04/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 36), trazendo aos autos os recibos de pagamento
instruídos com os demonstrativos de débitos e créditos emitidos pelo escritório de advocacia
administrador dos imóveis locados, atestando os pagamentos da comissão e/ou honorários
administrativos em face das locações realizadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/61.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002943/2010-18

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por
que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica – das
despesas pagas para cobrança e recebimento dos rendimentos auferidos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas remanescente, no valor de R$ 6.219,78, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado, no sentido de afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com recibos de pagamento e demonstrativos de débitos e créditos emitidos pelo escritório
de advocacia administrador dos imóveis locados no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 47/61).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por
pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 25):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
No que se refere aos aluguéis, o tratamento tributário a ser dispensado aos valores
recebidos na constância da sociedade conjugal e relativos aos bens comuns, tem
previsão nos arts. 6o e 7o, do RIR/1999.
A contribuinte apresenta Certidão de Casamento, sob o regime de comunhão de bens,
realizado em 11/07/1975, às fls. 13, Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção
de Imposto de Renda das fontes pagadoras Aipo Copa Restaurante Ltda – CNPJ
04.188.958/0001-09 e Sport Line Confecções Ltda – CNPJ 28.202.653/0001-72, às
11/12, bem como Demonstrativo e Recibos de pagamento de aluguel referente ao mês
11/2007, com pagamento em dezembro de 2007, às fls. 09/10.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002943/2010-18

A contribuinte alega que os valores apurados referem-se aos 10% de despesas pagas
para cobrança ou recebimento do rendimento de aluguel de bem comum com seu
marido Sidney dos Santos Borges, CPF 358.566.457-15, administrados pelo escritório
de Advocacia Rocha Ferreira em nome de Paulo Marcos M. da Rocha Ferreira.
Em análise aos documentos apresentados pela contribuinte e as informações constantes
do sistema institucional, verifica-se que a contribuinte e seu marido Sr. Sidney
informam rendimentos das mencionadas fontes pagadoras, a título de aluguel, na
proporção de 50% para cada um.
(...)
Não obstante a contribuinte alegar que inexiste a omissão de rendimentos de aluguéis,
que corresponde ao valor das despesas com cobrança ou recebimento do rendimento,
apenas trouxe aos autos os documentos de fls. 09/10, com informação do valor de
R$ 1.120,80 sob a rubrica de Honorários Administrativos.
Considerando que a impugnante e seu marido, Sidney dos Santos Borges, CPF no
358.566.457-15, apresentaram DIRPF em separado e que metade dos rendimentos de
aluguéis recebidos das empresas Sport Line Confecções Ltda e Aipo Copa Restaurante
Ltda foram informados na DIRPF da contribuinte, também a metade das despesas
dedutíveis do rendimento bruto de aluguéis, comprovada através dos documentos
de fl. 09/10, relativa ao mês de dezembro de 2007, deve ser considerada, na proporção
de 50%.
Portanto, do montante total apurado de R$ 6.780,18, 50% dos honorários
administrativos constante no documento de fl. 09/10 serão utilizados para deduzir
a base de cálculo do rendimento bruto de aluguéis, correspondente a R$ 560,40.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que a Recorrente arcou, de fato, no decorrer do ano-calendário de
2007, com o pagamento de comissões intituladas honorários administrativos ao escritório de
advocacia administrador dos imóveis por ela locados para recebimento de 50% dos aluguéis devidos
pelas fontes pagadoras Aipo copa Restaurante Ltda. e Sport Line Confecções Ltda. (fls. 44 e 46), ao
teor dos recibos e demonstrativos de débitos e créditos acostados (fls. 47/61), sendo tais valores
dedutíveis, em estrita sintonia com a legislação de regência, que autoriza a exclusão das despesas
realizadas para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis (art. 632, III do RIR/99).
Por estas razões, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao
conjunto probatório produzido, e mantendo sobremaneira a mesma linha de entendimento traçada na
decisão de piso que importou no acolhimento parcial da impugnação apresentada, afasto a omissão de
rendimentos apurada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002943/2010-18

Fl. 69
DF CARF MF
Original